Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUPOSTO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. ERROS NO SISTEMA INTERNO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA PERDA DE TEMPO ÚTIL. INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA/APELADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, já que a autora (estudante) se amolda ao conceito de consumidor previsto no art. 2o, caput, do referido diploma legal, por ser destinatária final dos serviços prestados pela ré (instituição de ensino), que se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3o, caput, do CDC. A propósito, nos termos do art. 6o, VI, da lei consumerista, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos é um dos direitos básicos do consumidor. O art. 20 do CDC, por sua vez, estabelece que o fornecedor responde pelos vícios que comprometam a qualidade dos serviços fornecidos no mercado de consumo.
2. A situação de revelia com consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC não resulta, necessariamente, a procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da prestação jurisdicional o dever de cotejar o contexto fático às normas de regência. Portanto, constatado, no caso dos autos, que o relato apresentado na petição inicial não se traduz, em conjunto com o acervo probatório, em violação a direito relativo à personalidade da autora, não há que se falar em compensação por danos morais.
3. O alegado obstáculo imposto pela instituição de ensino para a realização de rematrícula durante a pendência de pagamento de dívida, sem o apontamento de desdobramentos relacionados a essa situação, hábeis a indicar constrangimento ou lesão à personalidade da consumidora, não é, por si só, capaz de amparar a pretensão condenatória.
4. No que tange aos equívocos apontados no “Portal do Aluno”, referentes à análise de aprovação em certas disciplinas, à grade horária do curso e aos lançamentos das notas de avaliações, verifica-se, por meio dos documentos anexados à petição inicial, que os pedidos de retificação foram atendidos em tempo razoável na esfera extrajudicial, antes do ajuizamento da ação, não se constatando, assim, inércia da ré/apelante ou, ainda, procrastinação na resolução do problema capaz de ocasionar excessivo desgaste à autora/apelada ou outras condições específicas aptas a demonstrar o alegado abalo moral.
5. Se inexiste violação a atributo da personalidade hábil à configuração do dano moral, nos termos do art. 12 do Código Civil, e ausentes circunstâncias autorizadoras da pretendida aplicação da teoria do desvio produtivo – haja vista que não há quadro delineado de desgastes desproporcionais, abusivos, ou situação que pudesse representar privação à liberdade da consumidora de determinar a destinação do próprio tempo –, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido apresentado na petição inicial, afastando-se, assim, a condenação da ré/apelante ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais, com inversão dos ônus da sucumbência.